Tribunal: TJES
Processo: 5004559-20.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004559-20.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON SAVASINI

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO CAUSAL. ATIVIDADE DE PESCA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizado em face de empresas responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão, ao fundamento de ausência de comprovação dos danos alegados, consistentes em prejuízo à atividade de pesca, privação de lazer e desabastecimento de água no Município de Linhares/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o exercício da atividade de pesca apto a ensejar indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se a degradação ambiental gerou dano moral individual indenizável ao Apelante; (iii) determinar se houve efetivo desabastecimento de água na residência do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, ainda que fundada na teoria do risco integral, exige a comprovação do dano individual e do nexo causal entre o evento e o prejuízo alegado.

O Apelante não comprova o exercício de atividade de pesca, seja profissional ou amadora, pois não apresenta licença, registros, notas fiscais ou qualquer elemento probatório mínimo.

A qualificação do Apelante como pedreiro e trabalhador rural enfraquece a alegação de dependência econômica da pesca e rompe o nexo causal invocado.

A privação de lazer não se presume, sendo indispensável a demonstração de uso habitual dos recursos naturais afetados, o que não foi comprovado nos autos.

O dano ambiental coletivo não gera automaticamente dano moral individual, sendo necessária a demonstração de ofensa concreta e pessoal aos direitos da personalidade.

A indenização indiscriminada a todos os moradores da região violaria os critérios de razoabilidade e a extensão do dano prevista no art. 944 do Código Civil.

O alegado desabastecimento de água não é comprovado, além de não atingir a localidade de residência do Apelante, conforme fato público e notório reconhecido nos autos.

A ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito impede o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige a comprovação do dano individual e do nexo causal. 2. A ausência de prova do exercício de atividade econômica impede o reconhecimento de danos materiais. 3. O dano moral individual decorrente de dano ambiental não se presume e depende de demonstração de ofensa concreta à esfera pessoal. 4. O desabastecimento de serviço público deve ser comprovado para fins indenizatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 408.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 00034455320168080006, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 50092951820228080030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004559-20.2023.8.08.0030

APELANTE: EDSON SAVASINI

APELADAS: FUNDAÇÃO RENOVA EM LIQUIDAÇÃO, SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Edson Savasini em razão da Sentença de ID 14644306, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de Fundação Renova, Samarco Mineração S.A., VALE S.A. e BHP Billiton Brasil LTDA.

Nas razões de ID 14644312, o Apelante pugna pela reforma da sentença aos argumentos, em síntese: (
i
) de que foi vítima de danos material e moral decorrente do desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão, que comprometeu o ecossistema do Rio Doce; (
ii
) a responsabilidade objetiva das Requeridas e o dever de reparar os danos causados à população ribeirinha; (
iii
) a ocorrência de danos morais pela privação do lazer e convívio social, uma vez que se utilizava do rio e das lagoas da região para atividades físicas e pescaria; (
iv
) o desabastecimento de água em Linhares/ES, pleiteando indenização por danos morais em razão da ausência de água por 20 (vinte) dias.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil das Requeridas pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05/11/2015, e seus reflexos no Município de Linhares/ES.

Embora a responsabilidade por dano ambiental seja pautada pela teoria do risco integral, de natureza objetiva, tal regime jurídico não exime a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente o nexo causal e a existência do dano individual.

Como mencionado, o Apelante fundamenta seu pedido de indenização em 3 (três) pontos: a privação da atividade de pesca, a interrupção do lazer e a falta de água em sua residência. Contudo, analisando cada um deles, constata-se a completa ausência de lastro probatório.

Quanto à pesca, o Apelante alega que a praticava como forma de complementar a renda e para consumo próprio. Todavia, não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse o exercício da atividade, seja profissional ou amadora, como licença de pesca, registro de pescador, notas de venda de pescado ou mesmo fotografias que o retratassem em atividade pesqueira na região. A mera alegação, desacompanhada de qualquer indício, não tem força para constituir o direito pleiteado.

Nesse sentido, jurisprudencia deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. PESCADOR INFORMAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA PROFISSÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para comprovar que os apelantes exerciam a atividade de pesca como principal fonte de sustento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O entendimento do juízo de origem se mantém ao constatar a ausência de provas robustas de que os apelantes exerciam a atividade de pesca
, com destaque para a inexistência de registro nos cadastros legais exigidos para pescadores. 4. A mera informalidade da atividade alegada pelos apelantes, mesmo corroborada por testemunhas, não substitui a necessidade de provas documentais que atestem o exercício da profissão e o vínculo causal com o dano ambiental. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
A ausência de comprovação documental da profissão de pescador inviabiliza a concessão de reparação por danos ambientais
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092951820228080030, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 11/03/2025)
Sem grifos no original

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE PROVAS DOCUMENTAIS
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . RECURSO DESPROVIDO.

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do exercício da atividade de pesca ou de locação da embarcação à época do rompimento da barragem; (ii) determinar se está configurado o nexo causal entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados pelo Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime de responsabilidade civil objetiva, aplicável à hipótese em razão da atividade de risco da Apelada, exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados, além da comprovação do dano, o que não foi atendido nos autos.
O Apelante não apresenta provas concretas do exercício de atividade de pesca ou da locação da embarcação, como registros formais, notas fiscais ou comprovantes de renda, limitando-se a declarações unilaterais e documentos particulares, que não têm eficácia probatória absoluta perante terceiros, conforme o art. 408 do CPC/2015
. A propriedade da embarcação não foi suficientemente comprovada, pois o registro apresentado está em nome de terceiro e expirado. Adicionalmente, o documento de transferência de propriedade é irregular, não possuindo reconhecimento de firma, o que compromete sua validade para fins de comprovação. Lucros cessantes não podem ser presumidos ou fundados em hipóteses futuras, sendo indispensável prova cabal do prejuízo econômico sofrido. A inexistência de demonstração de ofensa personalíssima também impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. Precedentes do TJES reforçam a necessidade de prova do nexo causal e dos danos alegados para a configuração do dever de indenizar, mesmo em casos de responsabilidade objetiva decorrente do rompimento da barragem do Fundão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados, além da prova do dano efetivo.
Lucros cessantes futuros e hipotéticos não são indenizáveis sem comprovação robusta do prejuízo econômico
. Declarações unilaterais e documentos particulares não possuem presunção absoluta de veracidade perante terceiros, conforme o art. 408 do CPC/2015. A ausência de comprovação de ofensa personalíssima impede o reconhecimento de danos morais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00034455320168080006, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 20/02/2025)
Sem grifos no original

Além de não demonstrado o exercício da atividade profissional relativa à pesca, o Apelante qualificou-se na inicial (ID 14642982) como “pedreiro” e a Carteira de Trabalho adunada no ID 14644247 aponta para o fato de ser trabalhador rural, circunstâncias que rompem o nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de indenizar, tanto na esfera material quanto na moral.

No que tange à privação de lazer, o Apelante afirma que usufruía do rio, das lagoas e do litoral de Linhares para seu lazer, mas não traz qualquer prova dessa rotina.

A alegação de que a degradação ambiental, por si só, gera um dano moral individual indenizável a todos os moradores da região não se sustenta. O dano ambiental coletivo é tutelado por via própria, através de ações coletivas movidas pelo legitimados extraordinários. Para que se configure um dano moral individual (dano por ricochete), é indispensável que o indivíduo demonstre uma ofensa concreta e particular à sua esfera de direitos da personalidade, o que não se presume apenas pela condição de morador de Município atingido.

Aliás, de modo diverso implicaria na condenação das Requeridas a indenizar cada habitante da bacia do Rio Doce pelo simples fato de não mais poderem contemplar o rio, o que transbordaria os limites da razoabilidade e da extensão do dano prevista no art. 944 do Código Civil.

Por fim, a alegação de falta de água também não encontra amparo nos autos.

É fato público e notório que o desabastecimento de água no município de Linhares, em decorrência do desastre, se restringiu aos distritos de Regência e Povoação.

O Magistrado singular, acertadamente, afirmou que o Apelante reside no bairro Interlagos, localidade que não foi afetada pela interrupção do serviço. Some-se a isso que o Apelante não apresentou qualquer prova em sentido contrário, como faturas de água que indicassem a interrupção ou mesmo protocolos de reclamação junto à concessionária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Via de consequência, majoro os honorário recursais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita à Autora/Apelante (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.